Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709433-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 24615957 foi proferido despacho determinando o cumprimento da decisão emitida pelo Desembargador Diaulas Costa, durante o plantão judicial. O impetrante peticionou nos autos requerendo a emenda da inicial para que o polo passivo da demanda fosse retificado, a fim de constar como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, senhor Osnei Okumoto; informou ter recolhido as custas processuais; disse que o medicamento desejado foi requerido administrativamente, por e-mail; e que teria substituído o relatório médico constando a prescrição do fármaco com validade semestral. Por fim, disse que renunciou ao Juizado Especial da Fazenda Pública e às Varas da Fazenda Pública, tendo em vista que a competência da presente medida é do tribunal, conforme processo semelhante sob no 0752842-46.2020.8.07.0000, em tramite na 1a Câmara Cível deste Tribunal (ID 24761842). Acolho a emenda realizada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que entender pertinentes. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator